Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710056-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: JULIANA BATISTA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, em face de JULIANA BATISTA COSSTA, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Mandado de Segurança (n. 0707979-60.2024.8.07.0001), deferiu liminar, nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por JULIANA BATISTA COSTA em face de ato da Senhora DIRETORA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE – ESCS, visando a sua classificação na 1a chamada da lista de espera, edição 2024, do curso de graduação em medicina, ampla concorrência, da Escola Superior de Ciências da Saúde. Narra a autora figurar na 21a colocação da lista de espera do processo seletivo SISU MEC 2024 em andamento pela Diretoria Executiva da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/DF. Informa ter entregado todos os documentos exigidos pela ESCS/DF, ID 188569684, via Google Forms na data estabelecida pelo Edital no 2/2024-ESCS/DF. Alega não ter recebido nenhum retorno da Escola Superior atestando o recebimento dos documentos enviados pela plataforma Google. Contudo, o resultado final da 1a chamada da lista de espera consta a desclassificação do processo seletivo pela falta de envio da documentação. Destarte, a autora impetrou recurso administrativo e anexou a documentação solicitada, consoante ID 188569682. Noticia a entrega da documentação também de forma presencial. (ID 188569683) Insurge-se contra o ato administrativo atacado, tendo em mira a sua diligência para a entrega dos documentos exigidos dentro do prazo estipulado e pela via correta, sendo desclassificada do processo seletivo de forma arbitrária. Sustenta a falta de tratamento isonômico na decisão impugnada, culminando na nulidade do ato administrativo questionado. Ressalta, pois, que os candidatos de posição no 15 e 26, após indeferimento da documentação não enviada ou faltando documentos no Resultado Preliminar - 1a chamada da lista de espera - Edição 2024 (doc.7), tiveram analisadas a documentação pessoal enviada e, segundo o Resultado Preliminar - 1a chamada da lista de espera - edição 2024 (doc.8), o Sr. LUCAS GABRIEL DA SILVA BATISTA (classificado no 15) e o Sr. LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA VIANA (suplente no 26) obtiveram êxito em reverter o indeferimento de seu exame documental junto à comissão de seleção da ESCS/DF. Também assevera que, devido ao número de desistências, a impetrante ocupa a próxima posição a ser convocada para realizar matrícula no curso de medicina da ESCS, caso mantida na lista de espera. Requer a concessão de liminar para validar a documentação entregue pela impetrante, online e presencialmente, e caso esteja completa a documentação requerida, a determinação para resguardar sua posição original (21a posição), sendo então integrante da Tabela I do “RESULTADO PRELIMINAR – 1a CHAMADA DA LISTA DE ESPERA - EDIÇÃO 2024”, “CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA – MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA”, como suplente com status DEFERIDO, hábil para continuar participando das fases seguintes do processo seletivo até o surgimento de vaga. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da segurança, nos termos anteriormente descritos. Custas recolhidas ao ID 188595711. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de liminar. Passo a verificar se presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar, a qual deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, o impetrante tenciona a validação da documentação entregue online e presencialmente, e a determinação para resguardar sua posição original (21a posição), como suplente com status DEFERIDO, hábil para continuar participando das fases seguintes do processo seletivo até o surgimento de vaga. Analisando o conjunto probatório colacionado, constato que as alegações formuladas pela impetrante gozam de veracidade apta a caracterizar direito líquido e certo. Inicialmente, lembro que o edital do concurso faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Conforme relatado pela própria impetrante, o edital solicitou o envio da documentação via Google Forms, porém não ofereceu nenhuma documentação capaz de comprovar o correto recebimento. Neste sentido, a impetrante, agiu em conformidade com o edital, contudo obteve um resultado de desclassificação por motivo de ausência de documentação. Compulsando a documentação comprobatória, verificou-se que houve dois casos semelhantes ao da requerida, que após o prazo recursal a ESCS/DF modificou o status de desclassificação para deferido. Entende-se, portanto, que houve a possibilidade de correção do envio da documentação. Neste diapasão, como a documentação colacionada pela impetrante aos autos comprovam a entrega de todos os documentos exigidos via edital, presente o alegado direito líquido e certo da impetrante. Destarte, existem elementos fático-probatórios para aferir, em sede de liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Em última análise, o deferimento do pleito autoral coloca a impetrante em posição de isonomia aos outros candidatos. Desta feita, diante da ilegalidade e da falta de isonomia do ato administrativo questionado, bem como pela presença do alegado direito líquido e certo da impetrante, o acolhimento da liminar é medida legal e de justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar, pela presença dos requisitos legais, para determinar à autoridade coatora que promova o recebimento da documentação encaminhada pela impetrante, ora juntada aos autos, com os efeitos daí decorrentes. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. A Agravante alega que a desclassificação da Agravada deu-se pelo fato de a documentação não ter sido apresentada no tempo e forma previstos no edital. Sustenta não ser possível admitir que a Impetrante seja privilegiada em detrimento dos demais candidatos, com a apresentação tardia dos documentos, apenas em sede de recurso administrativo. Afirma que não há qualquer registro de que a Agravada tenha encaminhado a documentação no prazo estabelecido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer reforma da decisão, a fim de ser indeferido o pedido de manutenção da Agravada na fila de espera para o curso de medicina da FEPECS. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos mencionados. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009, por sua vez, determina que havendo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão o ato que deu motivo ao pedido. Sabe-se que a avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a sua revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à análise quanto ao respeito das regras previstas no edital do certame, cuja finalidade é disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, vinculando a própria Administração e os candidatos inscritos. No caso, trata-se de mandado de segurança contra ato administrativo que desclassificou a Impetrante de processo seletivo para classificação em lista de espera no curso de graduação em medicina, ampla concorrência, edição 2024, da Escola Superior de Ciências da Saúde. A Impetrante alega que, embora tenha enviado a documentação exigida, na forma e data estabelecidas no edital, via plataforma GOOGLE FORMS, não recebeu retorno da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS atestando o seu recebimento. Narra que diante do resultado final da 1a chamada da lista de espera soube de sua desclassificação do processo seletivo pela falta de envio da documentação, momento em que interpôs recurso administrativo e apresentou a documentação de forma presencial. Sustenta a falta de tratamento isonômico na decisão impugnada, em razão de terem sido admitidas documentações de outros candidatos. Ressalta que os candidatos de posição no 15 e 26, após indeferimento da documentação não enviada ou faltando documentos, tiveram a documentação pessoal analisada e, segundo o Resultado Preliminar - 1a chamada da lista de espera - edição 2024, o Sr. LUCAS GABRIEL DA SILVA BATISTA (classificado no 15) e o Sr. LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA VIANA (suplente no 26) obtiveram êxito em reverter o indeferimento de seu exame documental junto à comissão de seleção da ESCS/DF. Nesse contexto, reconheço a presença de fundamento jurídico relevante, que autoriza a concessão da liminar na origem. Isso porque a aceitação de documentação de outros candidatos, que igualmente não tiveram a documentação recebida pela plataforma estabelecida, denota possível violação aos princípios da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes. Verifica-se, ainda, a possibilidade de perecimento do direito quando à parte impetrante, que pretende o reconhecimento de sua classificação para prosseguir no processo seletivo. Por tais razões, na estreita via do momento processual, não reconheço a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso ora interposto. Por fim, também não observo a existência de risco de dano à Administração Pública ante a manutenção da liminar, pois, na hipótese de a ordem ser ao final denegada, haverá tão somente a confirmação da eliminação da candidata da lista de espera. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024 15:41:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador